Tribunal: CARF
Processo: 13706.004655/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.004655/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.133 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARILENE ALMEIDA CARVALHO DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento ocorrido após a comunicação da decisão desfavorável de
primeira instância implica a extinção do crédito tributário e, por conseguinte,
do litígio administrativo em razão da ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004655/2008-17
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.133 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004655/2008-17

A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 02/08) foi julgada
Improcedente pela 1a Turma da DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 257/265):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão apurada se o interessado não logra demonstrar, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, a inexistência da infração.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - GLOSA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/09/2014 (e-fls. 266/271), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/10/2014 (e-fls. 281/298) contestando as infrações
mantidas pelo Colegiado a quo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que, após a ciência do acórdão de primeira instância, a
contribuinte efetuou o recolhimento do tributo devido (e-fls. 266/269, 300) e, posteriormente,
apresentou Recurso Voluntário contestando a decisão a quo.
Ocorre, contudo, que, de acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional,
o pagamento consiste em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto,
incompatível com a discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pela contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua consequente
extinção, torna-se incabível qualquer manifestação deste Colegiado quanto às questões
suscitadas pela recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.133 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004655/2008-17

Fl. 327
DF CARF MF
Original